Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DIVIDENDOS. DISTRIBUIÇÃO SUBSIDIÁRIA. PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE QUOTAS SOCIAIS. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIRADOS DO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de imposição, em desfavor da sociedade empresária agravada, da obrigação de prestação mensal em benefício da sócia agravante, em decorrência da alegada dilapidação patrimonial levada a efeito pelo outro sócio.
2. O princípio da congruência determina que a deliberação judicial não deve extrapolar a dimensão ou o conteúdo do que fora pleiteado. Nesse sentido a regra prevista no art. 492 do CPC veda que o Juízo singular profira decisão interlocutória de natureza diversa do pedido, ou que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. 2.1. A correta atuação deste Relator ao impor a prestação mensal ora questionada pelos agravados não está atrelada à proibição de proferimento de provimento jurisdicional citra, ultra ou extra petita, mas orientada pelo conteúdo pleiteado na origem, especificamente o item “f” do pedido reconvencional. 2.2. Diante da referida norma fundamental do processo civil, é atribuição do Juízo que preside a relação jurídica processual proferir os respectivos comandos decisórios com o intuito de proporcionar a máxima efetividade do processo.
3. A regra prevista no art. 1008 do Código Civil assegura, sem qualquer ressalva, a participação do sócio nos lucros da sociedade empresária, pois estabelece a proibição da “estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas”. 3.1. A mencionada participação deve ser regulamentada pelo respectivo contrato social, sendo prevista, em caráter sucessivo, a distribuição proporcional à quantidade de quotas do capital social, de acordo com a regra prevista no art. 1007 do Código Civil. 3.2. No caso em deslinde os elementos probatórios coligidos aos autos revelam que o sócio agravado não tem efetuado a distribuição dos respectivos lucros em favor da sócia agravante.
4. É necessária a instauração do contraditório nos autos do processo de origem para dimensionar apropriadamente: a) a causa das transferências promovidas em favor de sociedades empresárias constituídas em nome do agravado e em nome dos filhos das partes, b) a causa da ausência de distribuição de dividendos em favor da sócia agravante e, finalmente, c) a exata quantia alusiva aos dividendos que deve ser distribuída à ora recorrente. Em acréscimo, sabe-se que o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.